Tribunal: TJMT
Processo: 1016060-19.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016060-19.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[Lucas Kenji Resende Murata registrado(a) civilmente como LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO), IMPERIO MINERACOES LIMITADA - CNPJ: 03.534.260/0001-35 (EMBARGANTE), LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO - CPF: 437.836.009-87 (ADVOGADO), VELLOX S/A - FOMENTO MERCANTIL - CNPJ: 00.788.182/0001-07 (EMBARGADO), ANDRE DE MORAES MAXIMINO - CPF: 008.753.959-45 (ADVOGADO), HUMBERTO JOSE PEIXOTO VELLOZO - CPF: 075.240.957-32 (ADVOGADO), RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (ADVOGADO), MANOEL FRANCISCO VELLOZO - CPF: 219.916.427-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016060-19.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: IMPERIO MINERACOES LIMITADA

EMBARGADO: VELLOX S/A - FOMENTO MERCANTIL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– CONTRADIÇÕES NÃO VERIFICADAS – DIVERGÊNCIA ENTRE VALOR EXPRESSO POR EXTENSO E EM NUMERAL – PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Acolhe-se parcialmente Embargos de Declaração para sanar a omissão existente e reconhecer devida a multa por descumprimento da avença no percentual expresso por extenso.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016060-19.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: IMPERIO MINERACOES LIMITADA

EMBARGADO: VELLOX S/A - FOMENTO MERCANTIL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Agravo de Instrumento de
decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença para “
o recebimento da multa convencional de 20% (vinte por cento), na quantia de R$ 1.759.217,20 (um milhão setecentos e cinquenta e nove mil duzentos e dezessete reais e vinte centavos), bem como a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, totalizando o valor de R$ 201.005,58 (duzentos e um mil e cinco reais e cinquenta e oito centavos)
”
.

O embargante alega que não foi analisado seu argumento de incongruência na multa de 20%, que há contradição já que não houve descumprimento de acordo judicial e no reconhecimento da inadimplência.

Intimada, a embargada se manifestou no Id n. 110702953.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016060-19.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: IMPERIO MINERACOES LIMITADA

EMBARGADO: VELLOX S/A - FOMENTO MERCANTIL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O embargante alega que não foi analisado seu argumento de incongruência na multa de 20%, que há contradição já que não houve descumprimento de acordo judicial e no reconhecimento da inadimplência.

No que diz respeito às contradições apontadas, a que
permite ingressar com Aclaratórios é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão do próprio acórdão, o que não ocorre neste caso.

Ademais, quanto ao descumprimento contratual e inadimplência,
é clara a intenção de modificar o resultado, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Toda a documentação e argumentos foram detidamente apreciados e ponderados os elementos necessários que formaram o convencimento pelo não provimento do Recurso. Confira-se no aresto:

“As partes firmaram em 09/12/2019 o acordo judicial de Id n. 49766532 em que, dentre outros assuntos, convencionaram que nenhum Recurso seria interposto, o que, contudo, não foi observado pela agravante, uma vez que pediu desistência do Agravo de Instrumento n. 1015201-71.2019.8.11.0000 e apresentou Embargos de Declaração, mais um Agravo e um Recurso Especial, todos não providos ou inadmitidos.

A multa resulta desse fato, e nenhum dos argumentos da agravante é suficiente para excluir sua exequibilidade. Isso porque, embora protocolado o acordo somente em janeiro de 2020, o ônus de comunicá-lo ao advogado que não participou das negociações é do cliente e não da parte adversa.

A quantia cobrada não provém da não satisfação da dívida, mas sim do não cumprimento de obrigação secundária, o que inviabiliza a declaração de quitação em virtude do pagamento do principal.

E mais, caso a agravante entenda que a agravada também não observou alguns pontos convencionados, deve antes requerer em juízo a aplicação da multa de forma motivada e só depois de reconhecida a inadimplência poderá haver compensação, pois a hipótese dos autos não é de exceção de contrato não cumprido.

Desse modo, não há prova alguma a embasar a inexequibilidade do título ou a inexigibilidade da obrigação.”

Contudo, no que diz respeito à omissão apontada, ela existe e deve ser sanada.

Conforme consignado no acórdão,
“
no que diz respeito à multa pelo descumprimento da avença, o pedido foi deferido na decisão de Id n. 49766532 - Pág. 96 (autos originais), publicada em 25/11/2020 (Id n. 49766532 - Pág. 99, em primeira instância). Como a agravante ingressou com a Impugnação ao Cumprimento de Sentença de Id n. 49766532 - Pág. 103 (autos originais), nesse ponto não se operou a preclusão, sendo devida a análise da matéria”
, desse modo, analisada naquela oportunidade, foi reconhecida a imposição de sua incidência, contudo, deixou-se de apreciar o argumento do agravante a respeito da incongruência entre o percentual em numeral e por extenso, sendo que daquele consta 20% e neste 10%.

A jurisprudência é pacifica no sentido de, havendo divergência, acatar o valor expresso por extenso.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO - CESSÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR - CONSEQUÊNCIAS -

DÍVIDA PAGA AO CEDENTE - CARTA DE ANUÊNCIA AO CARTÓRIO - PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO -

DANO MORAL SE CONFIGURA IN RE IPSA - ATO ILÍCITO VERIFICADO -

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - VALOR RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - VERBA HONORÁRIA - ERRO MATERIAL -
DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR POR EXTENSO E O VALOR NUMÉRICO - PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO - PRECEDENTES
- RECURSO DESPROVIDO (...)”

(AP 0023327-58.2006.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara De Direito Privado, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 08/05/2017).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – REDUÇÃO DO QUANTUM -
DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR POR EXTENSO E O VALOR NUMÉRICO - PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO

– EMBARGOS ACOLHIDO.

Ocorrendo mero erro material entre a ementa e o resumo do acórdão, deve ser sanada a contradição, de forma
a não causar mácula ao seu claro entendimento.” (ED 1011327-09.2018.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves Da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 30/06/2021).

“DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ÓLEO DIESEL – ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – NÃO PAGAMENTO DO CRÉDITO – COMPROVAÇÃO – CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR NUMÉRICO E POR EXTENSO – PREVALÊNCIA DO EXTENSO
– PROVIMENTO PARCIAL.

(...)

Verificado o erro material na sentença, quanto à fixação de honorários advocatícios e,
havendo divergência entre o valor numérico e o consignado por extenso, prevalece o que está por extenso.
”
(AP 0001236-15.2010.8.11.0079, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CHEQUE ––
ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA DE VALORES DO TÍTULO – INEXISTÊNCIA - PREVALÊNCIA DO VALOR EXPRESSO POR ESCRITO
– INTELIGÊNCIA DO ART. 12 DA LEI

Nº

7.357/85

- NÃO OBSERVÂNCIA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR -

DESCONTO DE VALOR MAIOR DO EXPRESSAMENTE AUTORIZADO PELO EMITENTE DO TÍTULO

– RESTITUIÇÃO DO VALOR DESCONTADO EM EXCESSO – EM DOBRO – COMPROVADA A MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...).”
(AP 1026393-72.2019.8.11.0041, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 04/02/2020).

“APELAÇOES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – COLISÃO DE MOTOCICLISTA EM ROTATÓRIA EM MANUTENÇÃO/OBRA –FALTA DE ATENÇÃO DO CONDUTOR – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO - CULPA CONCORRENTE – LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS – CABÍVEL REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS -

DIVERGENCIA HONORÁRIOS EM NUMÉRICO E EXTENSO – MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– LITIGANCIA DE MÁ-FÉ PROCESSUAL AFASTADA RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

(...)

4. Havendo divergência entre o valor numérico (quinze por cento) com o escrito por extenso (dez por cento) dos honorários de sucumbência, prevalece a quantia expressa por inteiro, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte dada a responsabilidade concorrente.

(...).”
(AP 0000562-33.2013.8.11.0111, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2019, Publicado no DJE 30/09/2019).

Desse modo, é devida a multa, mas no percentual escrito por extenso, 10%.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
aos Embargos para sanar omissão e reconhecer como devida a multa pelo descumprimento da avença no percentual de 10%.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022